Tribunal: TJES
Processo: 5001526-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA SANT ANA BRAGA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001526-07.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PATRICIA SANT ANA BRAGA

RECORRIDO: CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES A MAIOR A TÍTULO DE PLANO DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
PATRICIA SANT ANA BRAGA
em face de
CLARO S.A.

Em síntese, narra a parte autora que possuía relação jurídica com a requerida inerente à prestação de serviços de telefonia, de modo que realizou a troca de seu plano para adesão de oferta no valor de R$33,00. Contudo, passou a ser cobrada por valores além, os quais reputa indevidos.

Foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9089214).

Irresignada, a autora, representada pela Defensoria Pública interpôs Recurso Inominado (ID 9089224). Em suas razões, alega que houve falha na prestação do serviço por parte da ré, pois estava insatisfeita com os valores cobrados pelos serviços de telefonia da recorrida e que na oportunidade, foi-lhe oferecida a redução do valor da mensalidade para R$ 33,00 mensais, mantidas as mesmas condições do plano de telefonia, o que não ocorreu. Requer, ao final, reforma da sentença para que seja julgado procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas (ID 9089227), ocasião em que a requerida arguiu, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença, diante da inexistência de falha na prestação dos serviços.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

DEFIRO
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar suscitada em contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 9089227 - págs. 03/04).

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probandi (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito..

In casu, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que a autora/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar, minimamente, a prática de ato ilícito por parte da requerida.

Chamo atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 9089214):

Verifica-se, diante das gravações trazidas, que a parte autora fora devidamente informada quanto à não conclusão de adesão à oferta, porquanto a ligação tenha sido interrompida (ID 33226069): “Atendente: É, não foi com sucesso, no caso não ocorreu a troca, ocorreu um erro. (...) o sistema apresentou erro, pois a chamada caiu no caso. (...)”.

Posteriormente, em novo atendimento, novamente a ligação fora interrompida sem a conclusão do atendimento, ou seja, a parte autora possuía ciência de que a oferta não foi concluída e, portanto, não ficou ativa.

Dessa forma, não há que se falar em descumprimento de oferta, vez que não houve, de fato, a adesão, tendo a requerida desincumbido-se do ônus que lhe competia quanto à existência de fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC).

De tal arte, mister a improcedência do pedido contido na exordial.

Na verdade, nas próprias razões recursais, a recorrente confessa que a adesão não foi concluída (ID 9089224- pág. 05), de modo que, cai por terra, a alegação de descumprimento da oferta.

Com tais considerações e em
que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)